Tribunal: CARF
Processo: 10935.007133/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007133/2009-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.965 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
OSCAR DEGASPERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada
ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencido o
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que rejeitou a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário decorrente de omissão de rendimento, referente ao exercício de 2005.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 143.847,11, eis que constatadas
as seguintes infrações (processo digital, fls. 31 a 37):
1. “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, em ação trabalhista
apurada a partir da confrontação dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
2. “Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Contribuições de Previdência
Privada e FAPI.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007133/2009-66
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007133/2009-66

Impugnação
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação, solicitando juntada de
documentos, da qual se abstrai, em síntese, que (processo digital, fls. 50 a 54):
1. No referido ano-calendário, recebeu apenas R$ 79.943,32, recolhendo o IRRF
na quantia de R$ 22.522,71, conforme guias de levantamento e de retenção do IRRF anexadas
aos autos.
2. A omissão decorrente do resgate de previdência privada não é passível de
execução, por ter o valor irrisório de R$ 135,71.
3. Aduz que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 109 a
113):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM AÇÃO
JUDICIAL. DEDUÇÃO PROPORCIONAL. NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto de renda incide sobre o
total dos rendimentos, diminuídos dos valores das despesas com a ação judicial
necessária ao seu recebimento, desde que efetuadas pelo contribuinte, sem indenização.
Para esse fim, as despesas devem ser distribuídas proporcionalmente às verbas
recebidas, observando-se a respectiva natureza (rendimentos tributáveis, rendimentos
isentos e não tributáveis e rendimentos de tributação exclusiva na fonte).
TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE CONFISCO.
A multa aplicada nos moldes da legislação do imposto de renda, busca desencorajar a
prática de novas condutas ilícitas do infrator, sem qualquer afronta aos princípios
estabelecidos pela Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 122 a 126):
1. Aduz inexistir razão para o lançamento, já que a empresa reclamada pagou o
IRRF.
2. Menciona que tais valores foram declarados conforme cálculos efetuados pela
Justiça do Trabalho.
3. A multa aplicada tem caráter confiscatório.
4. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão;
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório..
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007133/2009-66

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 3/10/2012
(processo digital, fl. 116), e a peça recursal foi interposta em 6/11/2012 (processo digital, fl.
122), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Da conversão do julgamento em diligência
Inicialmente, vale transcrever excertos do voto da decisão de origem, nestes
termos:
Analisando detidamente os autos verifico inicialmente que os valores utilizados
no lançamento decorrem da análise dos seguintes documentos:
1 - DIRF de fls.9-10, elaborada pela Caixa Econômica Federal, que informa o
recebimento de R$309.099,59 de rendimentos tributáveis em outubro de 2004,
com IRRF de R$22.522,71;
2 - Guia de Retirada de fls.12 (RT 506/04 – movida contra o banco Bradesco
SA) no valor de R$364.270,62, de 31/08/2004;
3 - fl. 1058 do Processo n° 2.788/1996 - 6-RT de fl. 09.
O documento de fl.66 (Demonstrativo de Cálculo), que o contribuinte cita em
sua defesa para justificar o valor declarado (R$79.943,32), possui data de
atualização de 27/11/2002 e refere-se apenas a valores líquidos a serem
liberados à época. Entretanto, em 31/08/2004, data base do lançamento,
conforme Guia de Retirada atualizada de fl.12 e 67, o valor sacado pelo
procurador do contribuinte totalizou R$364.099,59.
Desta forma, o valor apurado de R$309.099,59 de rendimentos tributáveis com
R$22.522,71 de IRRF estão plenamente compatíveis com os documentos
acostados, em especial com a DIRF da Caixa Econômica Federal.
Ante o acima exposto, entendo razoável seja acostadas aos autos a documentação
abaixo discriminada, relativamente a todos os períodos-base onde houve retiradas
correspondentes à reportada ação judicial:
1. Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF);
2. Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF);
3. Todos os alvarás de levantamento;
4. Sentença judicial com discriminação da natureza das correspondentes verbas
levantadas;
5. Todas as planilhas de cálculo constantes do respectivo processo judicial.
Assim resolvido, o resultado da referida diligência deverá ser consolidado,
conclusivamente, por meio de Informação Fiscal, da qual o Recorrente deverá ser cientificado,
para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007133/2009-66

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital